Tribunal: STF
Processo: RHC 62187
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
'HABEAS CORPUS', NOTA DE CULPA E COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE,
AO JUIZ.
NÃO SE TORNA NULO O FLAGRANTE POR TER SIDO A NOTA DE CULPA ENTREGUE
AO PACIENTE POUCAS HORAS DEPOIS DAS 24 HORAS, CONTADAS DA PRISÃO, SE
O 'HABEAS CORPUS' FOI IMPETRADO JA APÓS TER-SE REALIZADO TAL ENTREGA
E SEM QUE SE VEJA QUAL O PREJUIZO ADVINDO PARA O PACIENTE NESSA
PEQUENA DEMORA. E O QUE RESULTA DO ART. 563 DO COD. PROCESSO PENAL.
QUANTO A FALTA DE COMUNICAÇÃO AO JUIZ, NO PRAZO, DA PRISÃO EM
FLAGRANTE, JUSTIFICAR-SE-IA O 'WRIT' SE A BASE DE TAL IRREGULARIDADE
TIVESSE ELE SIDO IMPETRADO ANTES DE ELA EFETUAR-SE. FORA ISSO, A
DEMORA NA COMUNICAÇÃO PODE IMPLICAR EM RESPONSABILIDADE FUNCIONAL DA
AUTORIDADE POLICIAL, MAS NÃO EM NULIDADE DO FLAGRANTE. PRECEDENTE.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' A QUE SE NEGA PROVIMENTO.